Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-84.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001550-84.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRENO VALES DOS SANTOS e outros Advogado(s):RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. FEITO CRIMINAL DESPROVIDO DE COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado da Bahia interpôs Apelação Criminal contra capítulo específico da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, arbitrados em valor equivalente a R$ 24.703,40 (vinte e quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos). 2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri não deve ser conhecida, porque se trata de matéria completamente estranha aos autos, que sequer envolve demanda de competência do Tribunal do Júri, considerando que se trata de considerando que se trata de ação penal na qual se apurou a prática dos crimes tipificados no art.16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03 e também no art. 244-B da Lei 8.069/90. 3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada. 4. No mérito, importa consignar a observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado dativo, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei n. 1.060/50, bem como o acerto da magistrada de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu status libertatis e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere. 5. É ônus do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem parcos recursos (art. 5º, LXXIV, da CRFB/88) e, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade, deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, que, à revelia das suas demais obrigações profissionais, atuou na proteção dos direitos do réu e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, agindo como elemento essencial à efetivação do processo penal. 6. Quanto ao pleito de redução do valor arbitrado a título e honorários merece provimento. A atuação do referido causídico na ação penal de origem circunscreveu-se a colacionar resposta à acusação, participação em 02 (duas) audiências de instrução e julgamento, trazer uma segunda resposta escrita, desta vez sobre o aditamento da denúncia realizado pelo Parquet e apresentar alegações finais de maneira escrita, não se verificando nos autos obstáculos e dificuldades excepcionais ao desempenho do múnus processual, de modo que o montante total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação. Ressalte-se que a despeito da condenação, com fixação de regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, tendo sido decretada a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade, o causídico não interpôs recurso de apelação, conforme consta na certidão de trânsito em julgado acostada aos autos. 7. Considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduz-se para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001550-84.2024.8.05.0082, proveniente da VARA CRIMINAL DE GANDU/BA, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelado, BRENO VALES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo para reduzir os honorários de defensor dativo à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 06